Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização proposta por Guilherme Diniz Antonio contra Rebeca Maia Montesuma e Evilásio de Almeida Soares, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento contratual e suposta fraude em contratos de prestação de serviços e intermediação de negócios.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 166.843,58 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, e indeferiu a gratuidade de justiça.
3. O réu Evilásio de Almeida Soares apelou, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, afastamento da responsabilidade solidária, improcedência ou redução dos danos morais e redimensionamento dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao réu apelante; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) saber se o apelante é parte ilegítima para responder pelos valores que excederam o contrato inicial; (iv) saber se há responsabilidade solidária do apelante pelos danos materiais; (v) saber se é cabível a condenação por danos morais; e (vi) saber se o valor arbitrado a título de dano moral é proporcional.
III. Razões de decidir
5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por alegações genéricas acerca de padrão de vida, sendo suficientes os extratos bancários juntados para demonstrar movimentação financeira modesta, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça ao apelante desde a origem.
6. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em acervo documental robusto e suficiente ao deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias. 7. A legitimidade passiva se define em abstrato, a partir da narrativa inicial, sendo legítimo o réu que figura como contratante e recebeu valores expressivos em sua conta bancária, vinculados aos fatos narrados, ainda que alegue desconhecimento das negociações adicionais. 8. Configura-se a responsabilidade solidária quando comprovado o recebimento de valores – mediante cessão da conta bancária a terceiro – superiores ao contrato firmado, sem demonstração da destinação ou da efetiva prestação dos serviços, incidindo o dever de restituição e reparação do dano, independentemente de prova de dolo.
9. O recebimento, pelo réu/apelante, do montante total de R$ 61.459,90, entre fevereiro e março de 2021, valor substancialmente superior ao contratado (R$ 34.000,00), sem comprovação da destinação ou da efetiva prestação dos serviços correspondentes, caracteriza enriquecimento indevido e atrai a responsabilidade solidária pelos danos materiais, nos termos dos arts. 876 e 942 do Código Civil.
10. O inadimplemento contratual qualificado por quebra de confiança, retenção indevida de valores e frustração relevante de expectativas ultrapassa o mero dissabor, legitimando a indenização por dano moral, mantida em R$ 10.000,00 por se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
11. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do réu, Evilásio de Almeida Soares, apenas para deferir-lhe a gratuidade de justiça desde a origem, mantendo-se, no mais, a sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 370, parágrafo único, 373, II, e 434; CC, arts. 389, 876 e 942; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0721094-22.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 02/09/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0703431-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 29/11/2024.